Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA, MEDIANTE CONDIÇÕES. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. REDUZIDA GRAVIDADE DO FATO. AUSÊNCIA DE “PERICULUM LIBERTATIS”. CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. No caso dos autos, apesar de ser digno de reprovação o delito apurado (tentativa de furto qualificado pelo arrombamento), as circunstâncias fáticas envolvendo o delito, por si sós, não são suficientes para demonstrar que a sua conduta foge à normalidade do tipo penal, nem para aferir que, em liberdade, ofereça alta periculosidade, evidenciando que a imposição da medida excepcional da prisão mostra-se desarrazoada e desproporcional ao caso concreto, diante da reduzida gravidade do fato, tanto assim que a autoridade judiciária deferiu a liberdade provisória, mediante condições, as quais se mostram suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública.
3. Não merece acolhida o pedido de prisão preventiva formulado unicamente em virtude de eventual risco de reiteração delitiva, sem qualquer outra fundamentação, pois isso violaria os preceitos da norma processual penal de que a prisão deve ser motivada de acordo com parâmetros da lei e do caso concreto.
4. Recurso desprovido.